Tribunal: TJES
Processo: 5007058-58.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007058-58.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO DE FREITAS COUTINHO

APELADO: ESDRA NUNES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROVA DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, declarou rescindido contrato verbal de compra e venda de imóvel e condenou o réu à restituição da quantia de R$160.000,00, paga pelo autor, em razão da frustração do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de contrato verbal de compra e venda de imóvel; e(ii) estabelecer os critérios aplicáveis aos consectários legais da condenação, especialmente quanto ao termo inicial e aos índices de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental e audiovisual constante dos autos demonstra a efetiva transação entre as partes, bem como o reconhecimento, pelo réu, da negociação imobiliária e do inadimplemento decorrente da posterior alienação do imóvel a terceiro.

As conversas telefônicas juntadas evidenciam a admissão, pelo requerido, da existência do acordo e da obrigação de restituição do valor recebido, corroborando a versão autoral quanto à celebração do contrato verbal.

A ausência de escritura pública não impede o reconhecimento judicial da existência do negócio jurídico verbal, quando comprovados seus elementos fáticos, sendo inviável admitir o enriquecimento sem causa do réu.

O demandado não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a alegar quitação em espécie, sem qualquer comprovação documental.

Impõe-se a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos, a fim de restabelecer as partes ao status quo ante.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, à taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e a redação atual do art. 406 do Código Civil.

A correção monetária incide a partir do evento danoso, calculada pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato verbal de compra e venda de imóvel pode ser reconhecida judicialmente quando demonstrada por conjunto probatório idôneo.

Comprovado o inadimplemento do ajuste e a alienação do bem a terceiro, é devida a rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos, para evitar enriquecimento sem causa.

Os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, devendo esta observar o IPCA desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 108, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 2.147.710/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025, DJEN 02.10.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1004831-65.2018.8.26.0286, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 06.04.2022; TJCE, Apelação Cível nº 0244947-81.2021.8.06.0001, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007058-58.2024.8.08.0024

APELANTE:
LUCIANO DE FREITAS COUTINHO

APELA
DO:
ESDRAS NUNES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCIANO DE FREITAS COUTINHO
em razão
da
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ESDRAS NUNES
, que julgou procedente
a pretensão autoral “
para declarar rescindido o contrato verbal de compra e venda do imóvel e condenar o requerido à restituição da quantia de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
”
.

Em suas razões de id. 14155146, sustenta o recorrente
a insuficiência probatória quanto
à
existência do contrato de compra e venda do imóvel, cuja validade exigiria escritura pública, nos termos do art. 108 do Código Civil.

Aduz que, em que pese o cheque compensado ateste a existência de transação financeira entre as partes, este não comprova a natureza da transação,
que

se limita,
em verdade,
a um empréstimo
devidamente
quitado em espécie.

Defende
que o cancelamento da procuração outorgada ao apelado constitui forte indício de desfazimento de qualquer ajuste anterior ou quitação de dívida, ponto omitido na sentença.

Pleiteia,
assim,
a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer a incidência dos juros de mora a partir da citação
e a aplicação exclusiva da taxa SELIC, vedando-se a cumulação com outros índices de correção.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A presente demanda foi ajuizada pelo apelado,
Esdras Nunes,
sob o fundamento de que sofreu prejuízos
decorrentes
de contrato verbal de compra e venda de imóvel
celebrado com
o
demandado,
aqui
apelante
.

Narrou o autor
em sua
peça inaugural que o objeto do contrato era a unidade imobiliária nº 1002 do Ed. Málaga,
de propriedade de Luciano
(
matrícula no RGI
de
Vila Velha/ES nº
20.018
)
, cuja aquisição ocorreria
da seguinte forma:
i)
entrega do apartamento nº 204 do Ed. Málaga

pertencente ao autor
e
ii)
pagamento do
montante de R$160.000,00 (cento e sessenta e mil reais).

Relat
ou
que, em razão de seu imóvel
(
apartamento
nº
204
)
possuir carta de arrematação não registrada, o requerido dispensou a transferência imediata do
bem
até que

fosse regularizado.
Contudo,
recebeu a quantia de R$160.000,00
(cento e sessenta mil reais)
via cheque em 02/06/2021.

Alegou que, para formalizar o negócio,
foi realizada
procuração pública que o concedia poderes sobre a unidade imobiliária adquirida (nº 1002),
até que a escrituração fosse realizada.

Ocorre que, após regularizar a documentação de sua unidade (nº 204), descobriu que o
demandado
havia alienado o imóvel pretendido (nº 1002) a uma terceira pessoa,
havendo inércia daquele em restituir o valor pago.

P
leiteou, assim, fosse reconhecida a existência do
negócio jurídico verbal, com a rescisão do contrato e a condenação do demandado ao pagamento de R$ R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). S
ubsidiariamente, a fim de evitar enriquecimento sem causa, pretendeu a condenação do requerido
a restituir
dita quantia.

Em sede de contestação, o requerido negou a existência de contrato verbal, aduzindo que o valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) foi um empréstimo obtido com o autor sob prática de agiotagem. Alegou, ainda, já ter quitado sua dívida no final de 2021, o que teria motivado o cancelamento da referida procuração, embora não possua recibo da quitação.

Sobreveio, então, sentença que
declarou
rescindido o contrato verbal e

condenou
o demandado
à restituição da quantia,
conclusão que, adianto, não merece reforma.

A
ponta o apelante, inicialmente, a inexistência de prova robusta e inequívoca quanto ao contrato de compra e venda de imóvel.

No ponto,

considero haver verossimilhança nas alegações autorais, porquanto restou comprovada a transação financeira na monta alegada, qual seja, R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme infere-se dos documentos de id
s.
14153560

e 14153561.

Ademais
, os áudios juntados aos autos
(ids. 14153568 e 14153569)
, contendo ligação
telefônica realizada

pelo
filho do autor
ao
requerido
, também
demonstram
a existência do acordo
que,
conforme
se
depreende,
deixou de ser cumprido pelo requerido tão somente em razão da frustração de um segundo negócio,
firmado

entre
ele
e
terceiro.

Conforme consignado pelo magistrado sentenciante, “
as conversas anexadas nos ID’s 38532478 e 38532479 demonstram diálogos entre o réu e o filho do autor, nos quais o requerido reconhece a transação imobiliária e admite a posterior alienação do imóvel a terceiro, bem como o recebimento do valor correspondente ao cheque emitido pelo autor
”.

Outrossim, observo que, na referida ligação, o próprio requerido consigna, por diversas vezes, a sua responsabilidade em restituir a quantia paga pelo autor, se beneficiando, inclusive, do conhecimento de que não fora efetuada a escritura pública. Confiram-se alguns trechos:

“
Infelizmente eu cometi um erro, mas você pode ter certeza que eu vou resolver”.

“
Eu tenho um compromisso e eu vou saldar meu compromisso (...) não fiz negócio para dar prejuízo não”.

“
Mas pode ter certeza que eu não vou deixar prejuízo pro seu pai não
(
...
)
Seu pai não tem um comprovante que prove que eu deva a ele. Seu pai tem a minha palavra e você tem a minha palavra.”

De fácil entendimento, portanto, que o autor demonstrou a existência do negócio jurídico entre as partes, que restou frustrado por culpa do apelante, bem como o prejuízo suportado com o ocorrido.

Em contrapartida, o recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo o extintivo do direito do recorrido, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Afinal, em que pese tenha tecido a singela alegação de que restituiu o valor devido, por meio de pagamento em espécie, deixou de colacionar aos autos qualquer demonstração de que tal afirmação seja verdadeira.

Ateve-se, tão somente, ao posterior cancelamento da procuração concedendo poderes ao autor atinentes ao apartamento nº 1002 do Edifício Málaga, documento que, por si só, não demonstra a quitação da dívida.

Ademais, deixou de impugnar especificamente as provas documentais trazidas pelo apelado, bem como os áudios contendo as gravações das ligações telefônicas, em que admitiu a celebração do contrato.

Portanto, deve restituir os valores que recebeu em decorrência do negócio verbal entre as partes, cuja existência restou demonstrada, de modo a impedir que haja enriquecimento ilícito de sua parte.

Assim
, comungo do entendimento do magistrado
a quo
no sentido de que
“impõe-se a rescisão do contrato, com a devolução dos valores pagos pelo autor, devidamente atualizados e acrescidos de juros legais, de modo a restabelecer as partes ao status quo ante a celebração do negócio jurídico”.

N
esse sentido:

Indenização por danos materiais e morais. Contrato verbal de venda e compra de imóvel. Inépcia da inicial não caracterizada. Prescrição a ser observada com base no princípio da "actio nata". Prazo prescricional que se iniciou a partir da notificação enviada pelo Réu e sua irmã. Ademais, ainda que assim não se entenda, para rescisão do contrato, o prazo prescricional a ser observado é o decenal.
Conjunto probatório que evidenciou a celebração do contrato verbal de compra e venda de imóvel, com pagamento do preço à vista. Réu, em conjunto com sua irmã, que acabou por vender o imóvel para terceira pessoa que desapossou o Autor do imóvel. Rescisão do contrato que deve devolver as partes ao "status quo ante" e impõe a devolução integral do valor recebido ao Autor.
Dano moral, na hipótese, caracterizado. Valor arbitrado mantido. Sentença mantida. Verba honorária devida pelo Apelante majorada. Preliminar rejeitada e recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10048316520188260286 Itu, Relator.: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 06/04/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA JUSTIFICADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONFISSÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL E DE QUITAÇÃO DO PREÇO. DETERMINAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA. DEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:
Conforme reconhecido em sentença, o fato de a autora ter se ausentado da primeira audiência de instrução designada não induz confissão, visto que não foi intimada pessoalmente sob pena de confissão, sendo esse um requisito essencial, e a ausência foi justificada nos autos. Sendo assim, não há que se falar em aplicação da pena de confissão nos termos do art. 385, § 1º, do CPC. MÉRITO: A autora pretende o reconhecimento do alegado contrato verbal de compra e venda de imóvel entre as partes, com a consequente outorga da escritura do bem . Cediço que embora o Código Civil preveja a forma escrita para a pactuação da compra e venda de imóveis, fato é que isto não impede que as partes entabulem negociação de forma diversa daquela prescrita em lei, o que não pode retirar do judiciário o dever e a necessidade de apreciar e buscar a solução de litígio envolvendo tais questões. Ressalve-se, ainda, que o art. 104 do Código Civil estabelece como requisitos para a validade do negócio jurídico, dentre outros, que ele seja celebrado da ¿forma prescrita ou não defesa em lei¿. Ou seja, embora não atendida a forma prescrita em lei para a celebração do negócio, há que se considerar que o pacto verbal também não é expressamente vedado. Feitas tais considerações, verifica-se que a autora juntou a escritura pública definitiva de aquisição do bem (fls.19/23), pela qual o réu, Jackson, e seu irmão Luiz Wagner, que são os proprietários registrais do imóvel, venderam definitivamente o bem para a autora ¿ destaque-se: documento que sequer teve sua autenticidade contestada e é dotado de fé pública ¿. Não bastasse isso os demais envolvidos nas trativas, ouvidos em juízo irmãos do requerido, foram categóricos em ratificar o narrado pela autora. Diante disso, inafastável o reconhecimento da efetiva existência do contrato verbal de compra e venda do imóvel entre as partes, bem como a quitação do preço pelo adquirente, quer porque as provas dos autos foram capazes de demonstrar o alegado pela autora (em especial a plena geral e irrevogável quitação de pagamento e transferência, conferida em documento dotado de fé pública), quer porque a situação fática apresentada (autora residir no imóvel de forma gratuita e sem qualquer intervenção do réu há mais de 20 anos) corrobora a aquisição do bem .
Assim, o apelo do autor deve ser acolhido, julgando-se procedente a demanda com o reconhecimento da existência e validade do contrato verbal pactuado pelas partes, bem como da quitação do preço, devendo os réus providenciarem a outorga da escritura em favor da autora.
É evidente a irregularidade da negativa imotivada de formalização do negócio jurídico após ter a apelada ter providenciado toda a documentação necessária para a concretização da compra do imóvel e realizado o pagamento. Inclusive, tendo sido a autora obrigada a pagar uma dívida trabalhista contraída pelo réu, em razão de mandado de penhora efetuada pela Justiçado Trabalho sobre o imóvel referido. Nesse ponto, sobressai por inconteste o abalo causado a si . Configuração de circunstância delineadora de ilícito civil a ensejar a reparação pelos danos morais imputados à recorrente. Nesse sentido, não se devendo ignorar a situação aflitiva que poderia ser evitada, o que naturalmente gerou sentimentos de desconforto, constrangimento, aborrecimento, humilhação à autora. Resta demonstrado, portanto, o dever de compensar os danos extrapatrimoniais, não merecendo reparos a sentença quanto a esse ponto. Em relação à quantificação do dano moral, há de se pontuar que, ao tempo em que deve ser arbitrado de modo a impedir enriquecimento sem causa, deve ser suficiente para que sirva de lição pedagógica, a fim de evitar que o ilícito se repita, bem como para prestar à vítima uma satisfação pelos sofrimentos e abalos suportados . Cotejando-se os elementos probantes trazidos ao feito, e considerando o histórico de arbitramento efetuado pelos tribunais pátrios em situações de envergadura similar, tem-se que o valor de condenação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) apresenta-se de todo modo razoável. (TJ-CE - Apelação Cível: 0244947-81.2021.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 05/06/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Noutro giro,
entendo assistir razão ao apelante quanto aos consectários legais
da condenação.

E
m recente julgado, esclareceu o Superior Tribunal de Justiça que “
a Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, possui caráter declaratório, positivando entendimento já consolidado nesta Corte de que a taxa Selic constitui a taxa legal de juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária. Assim, sua aplicação é imediata, inclusive às obrigações constituídas anteriormente à sua vigência.
” (EDcl no REsp n. 2.147.710/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

Dessa forma, o termo
a quo
dos juros de mora deve ser a data da citação,
devendo
observar a taxa Selic, na forma do atual art. 406, §1º, do Código Civil, sendo vedada sua cumulação com correção monetária.

A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir do evento danoso,
sendo
calculada pelo IPCA, conforme nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
, tão somente para
alterar os
consectários legais,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)